Tribunal: TJDFT
Processo: 0703832-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Sebastião Moraes da Cunha contra decisão desta relatoria (Id 25836151) que admitiu parcialmente o agravo de instrumento por ele apresentado e indeferiu a antecipação da tutela recursal requerida para a destituição da administradora judicial da massa insolvente. Em razões recursais (Id 25979979), o agravante, ora embargante, alega ter a decisão embargada se fundamentado em premissa equivocada e incorrido em contradição na conclusão de que a expressão “nada a prover” não tem conteúdo decisório. Argui omissão no exame da simulação, nos termos dos arts. 167, 168 e 169 do Código Civil, entre o insolvente agravado, ora embargado, e a suposta ex-companheira. Ao final, pede: a) Seja declarada a nulidade da decisão ora embargada, proferindo-se outra em seu lugar, mas desta vez com apreciação expressa e fundamentada a respeito das questões postas em debate, ante a existência de conclusões fundamentadas em premissas equivocadas consistentes na i. existência de conteúdo decisório na decisão impugnada por meio de agravo de instrumento, a despeito da decisão ora embargada considera-la destituída de tal teor; ii. ausência de coisa julgada quanto à matéria concernente à existência (ou inexistência) de 14 vícios no negócio jurídico entabulado entre o insolvente e sua suposta ex-companheira, vez que a matéria transitada em julgado, referida pela decisão ora embargada, trata-se de decisão que entendeu ser descabida a alegação de fraude contra credores em Embargos de Terceiros; iii. afirmação de que a petição de id 79820365 se refere a pedido de habilitação de credores, quando a mesma denuncia o abuso processual do insolvente, requerendo a reparação dos danos processuais advindos da conduta reprovável perpetrada pelo mesmo e sua suposta ex-companheira; b) esta Emérita Relatora se manifeste acerca da alegação de violação aos artigos 167, 168 e 169, do Código Civil, pela decisão de 1a instância, sob pena de negativa de prestação jurisdicional, nos termos da fundamentação expendida. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. O agravante, ora embargante, interpõe embargos de declaração com nítida intenção de obter efeitos infringentes. Como ele persegue a modificação da decisão embargada, porque não se conforma com o pronunciamento que admitiu parcialmente o agravo de instrumento e indeferiu a antecipação da tutela recursal pretendida para a imediata destituição da administradora judicial da massa insolvente. Diante do nítido efeito modificativo desejado pela parte recorrente, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, esposado pelo artigo 1.024, § 3o, do CPC[1], recebo os presentes embargos declaratórios como agravo interno. CONCEDO oportunidade à parte agravante de, querendo, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Transcorrido o prazo acima assinalado para o agravante, faculto à parte agravada oportunidade para, querendo, responder ao presente agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC[2]. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 11 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°. [2] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.